Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-31.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-31.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: JOSEFA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, SUSPENSÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DOS DESCONTOS REALIZADOS ANTERIORMENTE A 30/03/2021 E NA FORMA DOBRADA DOS VALORES DE DESCONTO POSTERIORES
E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS).
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. AJUIZAMENTO ANTES DA CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL CONTADOS DO ÚLTIMO DESCONTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL.
PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO INVÁLIDO. ASSINATURA A ROGO COM FRAUDE FLAGRANTE. CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA ROGANTE ILEGÍVEL ASSINATURA DO ROGADO. DIVERGÊNCIA DE NOMES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NA CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO TAMBÉM ILEGÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS ANTERIORES À
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO EARESP 600.663/RS
.
. MÁ-FÉ PRESENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VÁLIDO.
RESTITUIÇÃO DETERMINADA NA FORMA SIMPLES. DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
PRIVAÇÃO INJUSTA OCORRIDA EM VERBA ALIMENTAR.
INSURGÊNCIA QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E QUANTO À COMPENSAÇÃO REQUERIDAS. DESCABIMENTO. JÁ DETERMINADAS NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO.
MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.

SENTENÇA
MANTIDA
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000133-31.2023.8.05.0018
,
figurando como Apelante
o

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como Apelad
o

JOSEFA PEREIRA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA